Tribunal: STF
Processo: ARE 1528422
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA - SCGÁS. ESTATUTO SOCIAL APROVADO COM CLÁUSULAS RESTRITIVAS AO PODER DE CONTROLE DO ACIONISTA MAJORITÁRIO - ESTADO DE SANTA CATARINA. ACORDO DE ACIONISTAS E DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO QUE AUTORIZARAM O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL, MEDIANTE A EMISSÃO DE AÇÕES PREFERENCIAIS, NO ANO DE 1994. MODIFICAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO. PROPORÇÃO DAS AÇÕES ORDINÁRIAS. LEI 8.999/1993 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DECRETO-LEI 200/1967. LEI 6.404/1976. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA - SCGÁS. ESTATUTO SOCIAL APROVADO COM CLÁUSULAS RESTRITIVAS AO PODER DE CONTROLE DO ACIONISTA MAJORITÁRIO (ESTADO DE SANTA CATARINA). ACORDO DE ACIONISTAS E DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO QUE AUTORIZARAM O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL MEDIANTE A EMISSÃO DE AÇÕES PREFERENCIAIS, NO ANO DE 1994. AUSÊNCIA DE DECRETO GOVERNAMENTAL. LEGÍTIMA REPRESENTAÇÃO POR SECRETÁRIO DE ESTADO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA E PROTEÇÃO À BOA-FÉ. SUPOSTAS ILEGALIDADES. MODIFICAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO, QUE TERIAM DESNATURADO A NATUREZA PÚBLICA DA COMPANHIA. INSUBSISTÊNCIA. POSIÇÃO DE ACIONISTA CONTROLADOR QUE NÃO PRESSUPÕE O PODER ILIMITADO DE COMANDO. PROTEÇÃO LEGAL À PARTICIPAÇÃO DOS MINORITÁRIOS (ART. 116 DA LEI FEDERAL N. 6.404/76 E ART. 12 DA LEI ESTADUAL 8.999/93). PROPORÇÃO DAS AÇÕES ORDINÁRIAS, COM DIREITO A VOTO, MANTIDA (51% AO ENTE PÚBLICO). DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES E NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO QUE, EMBORA NÃO POSSAM SER TOMADAS ISOLADAMENTE PELO PODER PÚBLICO, DEPENDEM NECESSARIAMENTE DE SEUS VOTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES NOS ATOS SOCIETÁRIOS IMPUGNADOS. SENTENÇA REFORMADA.” (Doc. 86, p. 1, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 89) foram desprovidos (Doc. 92).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Santa Catarina apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 25, caput e § 2º, 37, caput e inciso XIX; 76 e 175 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “o Estado de Santa Catarina (e sua sucessora Celesc) perderam, irritamente, o controle formal e material da sociedade de economia mista diante de cláusulas estatutárias e do acordo de acionistas, com infração aos arts. 25, § 2°, 37, XIX e 175, caput, da Constituição Federal” (Doc. 99, p. 6). Mais adiante, ainda em apoio à sua tese, assevera:



    “Para a v. Decisão recorrida a ‘edição de Decreto do Governador para aprovação do Estatuto Social da companhia traduz mera formalidade adicional, dirigida ao ente público responsável pela constituição da sociedade de economia mista’ (fls. 4388/4389). 



    Viola, dessarte, a Constituição Federal esse entendimento. 



    Isso porque, a sociedade de economia mista tem sua criação autorizada por lei. Assim, cabe ao Poder Legislativo, mediante iniciativa do Poder Executivo, permitir a sua criação e definir os critérios essenciais para que isso seja feito, estabelecer seu propósito, suas normas de observância cogente e outros parâmetros que repute indispensáveis. 



    Respeitadas e seguidas essas regras, é feita a Assembleia Geral de Constituição, aprovado o Decreto pelo Chefe do Poder Executivo e feito o registro na Junta Comercial.



    Apenas após todo esse trâmite, pode-se dar a sociedade de economia mista por constituída.



    (...)



    No caso, em face da separação dos poderes estabelecida no art. 2º da Constituição Federal e do sistema presidencialista (ADCT, art. 2º), obrigatória a repetição da forma de exercício do Poder Executivo pela Constituição do Estado de Santa Catarina e, por conseguinte, a violação frontal ao art. 76 da Constituição Federal, repetido obrigatoriamente no art. 63 da Constituição do Estado catarinense. 



    Ou seja, a manifestação de vontade do Estado de Santa Catarina, então sócio controlador da companhia, é feita pelo Decreto do Chefe do Poder Executivo. Nem a participação de qualquer outra autoridade do Estado, nem mesmo que fosse a do Sr. Governador, na Assembleia de Constituição, poderia suprir essa exigência. 



    Sem a aprovação do Estatuto por DECRETO do CHEFE DO PODER EXECUTIVO, o Estatuto não existe, e, por consequência, não existe o registro, os atos sociais posteriores e sequer a própria sociedade. 



      Contudo, o Decreto de aprovação do Estatuto NUNCA FOI FEITO. Está-se diante de uma gravíssima inexistência jurídica, que, data venia, é bastante coerente com a série de atos lesivos ao patrimônio e interesse públicos que foram praticados na sequência. 



    (...)



    O Estatuto não deixou de ser aprovado por mera coincidência. Em 06.12.1993, antes mesmo da realização da Assembleia, a minuta do Estatuto foi submetida ao exame e rejeitada por esta Procuradoria Geral do Estado, conforme demonstra o Parecer 137/93 (fls. 240/258):



    (...)” (Doc. 99, p. 10-14, destaquei)



    Ao final, o Estado de Santa Catarina pugna pelo provimento do apelo extremo para restabelecer integralmente a sentença proferida pelo juízo singular (Doc. 99, p. 29).



    Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, diante da incidência das Súmulas 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal, e, acaso superado o mencionado óbice, requer o desprovimento do recurso (Doc. 115).



    Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda requer o não conhecimento do recurso, em decorrência do óbice erigido pelas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, além de a pretensão recursal exigir a análise da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório encartado nos autos (Doc. 122).



    Petrobras Gás S/A - GASPETRO pleiteia a inadmissão do recurso extraordinário e, no mérito, seu desprovimento (Doc. 138).



    A Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 280, 282, 356 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 146), motivo pelo qual o Estado de Santa Catarina interpôs o presente agravo (Doc. 155).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, conforme relatório do acórdão ora recorrido, o Estado de Santa Catarina e Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC S/A ajuizaram ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcimento contra a Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS, Petrobras Gás S/A - GASPETRO, Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda e Infraestrutura de Gás para a Região Sul S/A - INFRAGÁS objetivando “a) declarar a inexistência ou a nulidade do Estatuto Social da SCGÁS, das alterações da proporção societária da companhia (especialmente a de 29.07.1994) e acordo de acionistas (datado de 09.11.1994); b) condenar os réus a observar o controle acionário formal e material da SCGÁS pelo detentor das ações de controle público (Estado/Celesc), na proporção original fixada na Lei n. 8.999/93, e a distribuir todos os lucros vincendos conforme tal razão; c) condenar a ré SCGÁS a convocar assembleia geral para aprovação de novo Estatuto Social, com manutenção temporária da vigência do atual Estatuto pelo prazo de seis meses; d) condenar as rés Gaspetro e Mitsui ao ressarcimento dos valores recebidos em excesso na distribuição de lucros em desconformidade com a proporção original das ações da SCGÁS, acrescidos dos consectários legais” (Doc. 86, p. 3).



    O Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis julgou procedente o pedido (Docs. 41 e 48).



    A Terceira Câmara de Direito Púbico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento às apelações interpostas por GASPETRO, MITSUI E SCGás para reformar integralmente a decisão proferida pelo Juízo de singular, nos termos da fundamentação do voto-condutor, in litteris:



     



    “Os autores aduzem que a aprovação do Estatuto Social da SCGÁS, a emissão de ações preferenciais por deliberação do Conselho de Administração e a acordo de acionistas são atos inexistentes, por vício insanável de forma. 



    Em especial, aduzem que o Estatuto Social da SCGÁS somente poderia ser aprovado por Decreto do Governador, nos termos da lei estadual autorizativa (Lei 8.999/93, Art. 4°: ‘Os estatutos de Constituição da sociedade serão aprovados por Decreto do Chefe do Poder Executivo e, após, arquivados no Registro do comércio.’), nunca editado. Assim, faltaria formalidade essencial à produção de efeitos jurídicos.



    (...)



    Quanto a este ponto - inexistência ou invalidade formal dos atos societários impugnados -a sentença não merece reparo. 



    A edição de Decreto do Governador para aprovação do Estatuto Social da companhia traduz mera formalidade adicional, dirigida ao ente público responsável pela constituição da sociedade de economia mista.



    A Assembleia Geral de constituição da Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS, com aprovação do Estatuto Social e eleição dos primeiros membros do Conselho de Administração e da Diretoria, ocorrida em 25.02.1994, foi presidida pelo Sr. Amilcar Ganaziga, então Secretário de Tecnologia, Energia e Meio Ambiente do Governo Estadual.



    Demonstrando a higidez da representação do Governo do Estado, na pessoa do Secretário de Estado da Tecnologia, Energia e Meio Ambiente, destaca-se o teor do Decreto n. 3.426, de 9 de março de 1993, que ‘Institui a Comissão de Constituição da Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGás’:



    Art. 1°. Fica constituída a Comissão de Constituição da SC -Gás, com finalidade de levar a termo as atividades de organização, estruturação e legalização da Companhia de Gás de Santa Catarina - SC-Gás, de capital autorizado, e proceder tratativas com pessoas físicas e jurídicas, visando definir formas de participação e composição inicial do capital social da Companhia.



    (...)



    Art. 5° Fica designado o Secretário de Estado da Tecnologia, Energia e Meio Ambiente, representante do Estado de Santa Catarina, com a atribuição de estabelecer as bases de negociação, visando à instalação de rede de gás e o fornecimento desse energético no território catarinense.



    Além disso, no contrato de concessão firmado com a SCGás, em 08.03.1994, consta a assinatura do Governador do Estado e do Secretário da Tecnologia, Energia e Meio Ambiente (fls. 2657/2671), confirmando o reconhecimento estatal à válida constituição da companhia. 



    Quanto ao aumento do capital social, com emissão de ações preferenciais, consta da ata de reunião do Conselho de Administração da SCGás, de 29.07.1994, a aprovação unânime pelos conselheiros presentes, todos firmatários do documento, dois deles indicados pelo Estado (José Fernando Xavier Faraco e Miguel Ângelo Sedrez, este inclusive tendo representado o Estado em outros atos como Secretário de Tecnologia, Energia e Meio Ambiente em exercício - fls. 2716 e 2726).



    Ademais, no Anexo II da ata, consta o quadro de ações emitidas, incluindo a subscrição de 42.756.360 ações ordinárias ao Estado de Santa Catarina, correspondentes à integralização de R$ 15.547,77 em cinco parcelas (fls. 2708/2710).



    Logo, não apenas o autor tinha pleno conhecimento da deliberação do Conselho de Administração em emitir ações visando aumentar o capital social da companhia (que, como mencionado, contou com o voto favorável dos conselheiros indicados pelo Estado), como ainda realizou aportes na sociedade, em integralização das novas ações ordinárias subscritas.



    Somado a isso, consta dos autos extenso rol de atas das Assembleias Gerais e reuniões do Conselho de Administração, demonstrativos de distribuição de lucros, modificações posteriores do Estatuto Social, leis estaduais abordando responsabilidades e autorizações relativas à SCGás, e outros atos societários e comerciais que contam com a participação direta do Estado de Santa Catarina ou da Celesc, mediante representação por Secretário de Estado, pelo próprio Governador ou por agente especialmente designado.



    A situação, portanto, está consolidada há mais de vinte anos, sem que conste dos atos subsequentes qualquer questionamento acerca das invalidades formais ora suscitadas, o que transparece a boa-fé na atuação empresarial da SCGás e seus acionistas. 



    Por outro lado, o Estado não produziu provas concretas de fraude nos documentos ou simulação nas reuniões questionadas, limitando-se a apontar vícios supostamente insanáveis e essenciais à validade dos atos.



    Desse modo, constata-se a plena existência, validade dos atos constitutivos da SC Gás, seu Estatuto, acordo de acionistas e reunião do Conselho de Administração que aprovou o incremento do capital social mediante emissão de ações.



    (...)



    A definição legal de sociedade de economia mista foi traçada pelo.r. Decreto-lei n. 200/67, com redação dada pelo Decreto-lei n. 900/69:



    (...)



    A Lei Estadual n. 8.999/1993, que ‘autoriza a constituição da Sociedade por Ações Companhia de Gás de Santa Catarina e dá outras providências’, dispõe que: 



    Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a constituir, direta ou indiretamente, uma sociedade anônima de economia mista de capital autorizado sob a denominação de COMPANHIA DE GÁS DE SANTACATARINA - SC GÁS, com sede e foro na capital do Estado e que funcionará por tempo indeterminado. 



    (...)



    Art. 5° O capital social da SC GÁS será inicialmente de Cr$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de cruzeiros), dividido em Cr$ 5.332.800.000,00 (cinco bilhões, trezentos e trinta e dois milhões e oitocentos mil cruzeiros) ações ordinárias nominativas e Cr$ 2.667.200.000,00 (dois bilhões, seiscentos e sessenta e sete milhões, duzentos mil cruzeiros) ações preferenciais nominativas, todas no valor nominal de Cr$ 1,00 (um cruzeiro) cada uma.



    Art. 6º O Estado de Santa Catarina, diretamente ou através de entidades de sua administração indireta, subscreverá parcelas do capital social que assegure o percentual mínimo de 51% (cinquenta e um por cento) das ações com direito a voto, correspondendo a Cr$ 2.719.728.000 (dois bilhões, setecentos e dezenove milhões, setecentos e vinte e oito mil cruzeiros) ações ordinárias nominativas, indispensáveis à manutenção do controle acionário da Companhia, podendo integralizá-lo mediante a utilização de bens, direitos, dinheiro ou créditos de quaisquer espécies. (sem grifo no original).



    [...] 



    Art. 12. No sentido de assegurar efetiva participação do capital privado na gestão da Companhia, fica autorizado o Poder Executivo a celebrar acordos de acionistas com os demais sócios, a fim de garantir a eficiente condução dos negócios e a adequada rentabilidade aos investimentos realizados. 



    Note-se que a lei estadual traçou parâmetros específicos pertinentes ao deslinde do presente caso: a) possibilidade de aumento do capital social (art. 5°); b) controle acionário da companhia significa a manutenção de 51% das ações com direito a voto (art. 6°); c) participação efetiva dos acionistas privados na gestão da companhia, mediante celebração de acordo de acionistas (art. 12).



    (...)



    Nesse contexto, vislumbra-se que não há vedação legal à celebração de acordo de acionistas entre acionista majoritário (Poder Público) e os acionistas minoritários (particulares), à previsão de quóruns qualificados para decisões da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração e à elevação do capital social mediante emissão de ações preferenciais, diminuindo a participação societária total do ente público (e consequente distribuição de lucros), desde que mantido o seu controle acionário (maioria das ações ordinárias).



    No caso dos autos, ao estabelecer quóruns qualificados à Assembleia Geral (66,6% dos votos) e ao Conselho de Administração (4 dos 5 votos), o Estatuto Social concretizou a previsão genérica do art. 12 da Lei Estadual n. 8.999/93, conferindo efetiva participação dos acionistas minoritários na gestão da companhia.” (Doc. 86, p. 12-19, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.999/1993 do Estado de Santa Catarina, Decreto-Lei 200/1967 e Lei 6.404/1976), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOCIEDADE ANÔNIMA. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. DILUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS MINORITÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 867.278-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 08/08/2019)



    Ademais, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da criação da companhia SCGÁS, da alteração da proporção do capital social da referida empresa e da legalidade do acordo de acionistas, seria necessário analisar cláusulas contratuais e reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Relativamente à admissibilidade do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, sendo, portanto, incabível o recurso quanto a esse ponto. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 



    1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário.



    2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferências de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. COBRANÇA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS B E C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos da Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’.



    II – ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29 do STF).



    III – O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que inviabiliza o apelo extremo com base na alínea c do art. 102, III, da mesma Carta.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 773.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente